Tribunal: TJDFT
Processo: 0735881-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. PORTARIA TJDFT 67/2016. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA E LEITURA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INTIMANDA AUSENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar-lhe R$ 3.200,00 por danos materiais. Na peça recursal a autora suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja decretada a rescisão contratual e para que haja o ressarcimento integral do valor do contrato.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56271265), com custas processuais (ID 56478956) e preparo recursal recolhidos (ID 56478956) e contrarrazoado (ID 56271271).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. A autora/recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, consistente no fato de que efetivamente não foi intimada para manifestar-se sobre a contestação e documentos/imagens anexados, consoante determinou a decisão de ID 56271256. Aduz que, apesar certidão ID 56271256 informar que no dia 11/10/2023 a autora restou intimada via whatsapp, não consta em seu dispositivo a entrega dos documentos atinentes à intimação.
4. A teor do artigo 4o da Portaria Conjunta 67/2016 (TJDFT), no ato da intimação, o servidor responsável encaminhará pelo aplicativo de mensagens eletrônicas a imagem do pronunciamento judicial (despacho, decisão ou sentença), com a identificação do processo e das partes. Por conseguinte, o art. 5o da mesma norma reza que considerar-se-á realizada a intimação no momento em que o ícone do aplicativo de envio de mensagens eletrônicas representante de mensagem entregue e lida for disponibilizado, ou quando, por qualquer meio idôneo, for possível identificar que a parte tomou ciência, em consonância com a alínea “F” do Termo de ID 56271218.
5. Com efeito, em que pese a fé pública do servidor que exarou a certidão em epígrafe, a Portaria Conjunta 67/2016 (TJDFT) estabeleceu requisitos que devem ser observados para verificação da ciência inequívoca da parte intimanda quando se tratar de intimação por aplicativos de mensagens.
6. Não restando inequivocamente intimada, não foi oportunizada à autora o contraditório e a ampla defesa oportunizados pela decisão de ID 56271256, em razão da apresentação da contestação e respectiva documentação e imagens. Assim, a prolação da sentença de mérito encontra-se eivada de vício insanável, impondo a declaração de nulidade.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a intimação da autora para manifestar-se em razão da decisão ID 56271256. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.